Tribunal: TJMT
Processo: 1015526-07.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

NÚMERO ÚNICO
:
1015526-07.2023.8.11.0000

CLASSE:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

ASSUNTO:
[INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL]

RELATOR:
DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA,

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
DES. PAULO DA CUNHA,

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA,

DES. MARCIO VIDAL,
DES. RUI RAMOS RIBEIRO,

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP,

DES. JO
Ã
O FERREIRA FILHO
,

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
]

Parte(s):
[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MUNIC
Í
PIO DE RONDON
Ó
POLIS - CNPJ:
03.347.101/0001-21 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO E, POR MAIORIA, VOTOU PELA MODULAÇÃO DOS EFEITOS POR 6
(SEIS)
MESES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 31/2005, COM MODIFICAÇÕES IMPLEMENTADAS PELA LEI COMPLEMENTAR N. 397/2002, DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. 1. PRELIMINAR ARGUIDA PELO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO CLARA DO PEDIDO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL CRIANDO CARGOS COMISSIONADOS DE
ASSESSOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA I, II E III. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ALEGA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 129, II, E 173, §2º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO. ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVESTIDURA. REGRA DISPOSTA NO ART. 37, II E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 129, II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA. 3. AÇÃO PROCEDENTE COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

1. O limite objetivo da ação direta de inconstitucionalidade dá-se ao texto normativo que contraria os
arts
. 129, II, e 173, §2º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, definições constitucionais devidamente explicitadas na exordial, apontando os dispositivos legais impugnados. E, como é sabido, “
A petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional”
[STJ-3ª T., REsp 193.100, Min. Ari Pargendler, j. 15.10.01, DJU 4.2.02].

2. Viola o princípio da investidura, consoante dispõe o art. 37, II e V, da Constituição Federal e art. 129, II, da Constituição Estadual a criação de cargo em comissão para o exercício de atividades que não são de assessoramento, chefia ou direção, mas especificamente de natureza técnica.

3. Ação direta de inconstitucionalidade procedente com modulação dos efeitos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
(RELATOR)
:

Ilustres componentes do Órgão Especial:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso contra a criação dos cargos de Assessoria de Engenharia e Arquitetura I, Assessoria de Engenharia e Arquitetura II e Assessoria de Engenharia e Arquitetura III, pelo art. 7º, inciso IV, alíneas a.1.7.1.1, a.1.7.1.2 e a.1.7.1.3, da Lei Complementar municipal n. 31, de 22 de dezembro de 2005, com as modificações implementadas pela Lei Complementar municipal n. 397, de 11 de agosto de 2022, de Rondonópolis/MT.

Assevera, o requerente, que na descrição dos referidos cargos encontram-se atribuições
“típicas da função de cargo técnico de engenheiro e arquiteto, não se tratando, portanto, de funções de direção, chefia e assessoramento”
, em nítida ofensa aos
arts
. 129, II, e 173, § 2º, Constituição do Estado de Mato Grosso.

Ressalta que
“os cargos editados consistem em funções técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais, e, por isso, devem ser preenchidos por servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo, recrutados após prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos”
.

Posto isso, requer a procedência da presente ação para que seja declarada a inconstitucionalidade do art. 7º, inciso IV, alíneas a.1.7.1.1, a.1.7.1.2 e a.1.7.1.3, da Lei Complementar n. 31, de 22 de dezembro de 2005, com as modificações implementadas pela Lei Complementar n. 397, de 11 de agosto de 2022, do Município de Rondonópolis, que criou os cargos de Assessor de Engenharia e Arquitetura I, II e III, com a modulação dos efeitos
ex
nunc
para
“que haja o estabelecimento de prazo hábil, sugere-se um ano, ao Prefeito para promover a regularização normativa aqui atacada”
.

Ausente pedido de liminar, foi determinado, no despacho que se vê no ID 174882686, o processamento desta ação com a adoção do rito abreviado, previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/99, com fulcro no art. 10, caput, do referido diploma legal, com a requisição de informações ao Prefeito do Município de Rondonópolis e ao Presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis [art. 172, caput, do RI/TJMT] e a notificação do Procurador-Geral do Município de Rondonópolis, para defesa dos textos impugnados [art. 125, § 2º, da CE/MT].

O Município de Rondonópolis, na manifestação encontradiça no ID 182612171, requer, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, por entender necessária a impugnação específica de cada dispositivo legal questionado. E, no mérito, sustenta a inexistência de inconstitucionalidade formal ou material em relação aos cargos de Assessor de Engenharia e Arquitetura I, II e III, uma vez que as funções por desempenhadas seriam todas de assessoramento.

Aduz que a criação dos sobreditos cargos obedeceu aos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.010, que, em sede de repercussão geral, traçou os requisitos para cargos comissionados. E, por fim, pede a improcedência desta ação; e, subsidiariamente, a modulação dos efeitos temporais,
“em tempo razoável de 24 (vinte e quatro meses”
para a reestruturação necessária de forma adequada.

A Procuradoria de Justiça, tal como se infere do ID 185867682, manifesta-se pela rejeição da preliminar. E, no mérito, pela procedência da desta ação. E, diante da existência de
“excepcional interesse social e por razões de segurança jurídica”
, sugeriu a modulação dos efeitos, atribuindo-se eficácia
ex
nunc
, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

Diante do afastamento temporário do Desembargador Orlando de Almeida Perri das funções judicantes perante o Órgão Especial, os presentes autos foram remetidos a este magistrado, em razão de ser o substituto legal [Portaria n. 150, de 07/01/2024].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento do mérito, conforme dispõe o art. 12 da Lei n. 9.868/99.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA, PROCURADOR DO MUNICÍPIO, OAB/MT 14885
.

PARECER ORAL

EXM
O
. SR. DR.
DEOSDETE DA CRUZ JUNIOR
(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito
.

V

O

T

O
(
PRELIMINAR
DE INÉPCIA DA INICIAL
)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

(
RELATOR
)
:

Inépcia da petição inicial por ausência de impugnação específica dos dispositivos legais questionados

Conforme relatado, o Município de Rondonópolis, arguiu, em preliminar, a inépcia da petição inicial, por entender necessária a impugnação específica de cada dispositivo legal questionado.

O pleito, todavia, não merece prosperar.

Isso porque, como é sabido, a inépcia da inicial ocorre somente quando a petição não atende os requisitos mínimos para sua admissibilidade, impossibilitando o exercício do direito de defesa, o que não é o caso destes autos, uma vez que o Município de Rondonópolis apresentou sua manifestação e defendeu a constitucionalidade dos cargos descritas nas leis municipais impugnadas.

A propósito, em relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que “
A petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do
réu, ou a própria prestação jurisdicional”
[STJ-3ª T., REsp 193.100, Min. Ari Pargendler, j. 15.10.01, DJU 4.2.02]

Além disso, a leitura da petição inicial desta
actio
é suficiente para sanar qualquer dúvida acerca do alcance da ação proposta, posto que transcreve,
ipsis litteris
, a descrição das atribuições dos cargos ora questionados, tal como pode ser visto a seguir:

[...]

CARGO: ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA I:

Assessorar Departamento de engenharia e arquitetura
nas atividades técnicas de arquitetura e engenharia
;
Elabora
r
, diretamente ou por intermédio de terceiros,
estudos, projetos e especificações para construção, conservação, manutenção e reforma de edifícios e instalações prediais
da Secretaria Municipal de Educação;
Supervisionar, controlar e fiscalizar a execução das atividades das empresas contratadas para construção e reforma das Unidades Escolares e Imóveis da Secretaria Municipal de Educação
;
Fiscalizar, no âmbito de sua competência, os serviços realizados por terceiros
;
Elaborar ou solicitar aos seus subordinados as especificações técnicas, projetos básicos e termos de referência e instruir os processos licitatórios pertinentes à sua área de atuação
;
Solicitar a execução
,
fiscalizar, analisar e propor soluções para a construção, conservação, obras e manutenção dos edifícios e instalações, inclusive especificações e orçamentos que orientem e fundamentem as licitações correspondentes
; Deliberar
tecnicamente
em conjunto com a Secretario(a) Municipal de Educação
sobre as matérias administrativas da Secretaria relativas à área de arquitetura e engenharia
; Assessorar Departamento de engenharia e arquitetura e
orientar tecnicamente

acerca de questões relativas à aquisição, desapropriação, permuta, cessão, locação ou alienação de imóveis de interesse da Secretaria;
Proceder
ou solicitar aos seus subordinados
à fiscalização e à inspeção técnica, bem como emitir ou solicitar notas técnicas e pareceres sobre obras de construção, instalação, reforma e ampliação
;

CARGO: ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA II:

Assessorar Departamento de engenharia e arquitetura
nas atividades técnicas de arquitetura e engenharia
;
Elabora
r
, diretamente ou por intermédio de terceiros,
estudos, projetos e especificações para construção, conservação, manutenção e reforma de edifícios e instalações prediais
da Secretaria Municipal de Educação;
Supervisionar, controlar e fiscalizar a execução das atividades das empresas contratadas para construção e reforma das Unidades Escolares e Imóveis da Secretaria Municipal de Educação
;
Fiscalizar, no âmbito de sua competência, os serviços realizados por terceiros
;
Elaborar ou solicitar aos seus subordinados as especificações técnicas, projetos básicos e termos de referência e instruir os processos licitatórios pertinentes à sua área de atuação
;
Solicitar a execução
,
fiscalizar, analisar e propor soluções para a construção, conservação, obras e manutenção dos edifícios e instalações, inclusive especificações e orçamentos que orientem e fundamentem as licitações correspondentes
; Deliberar
tecnicamente
em conjunto com a Secretario(a) Municipal de Educação
sobre as matérias administrativas da Secretaria relativas à área de arquitetura e engenharia
; Assessorar Departamento de engenharia e arquitetura e
orientar tecnicamente
acerca de questões relativas à aquisição, desapropriação, permuta, cessão, locação ou alienação de imóveis de interesse da Secretaria;
Proceder
ou solicitar
aos seus subordinados
à fiscalização e à inspeção técnica, bem como emitir ou solicitar notas técnicas e pareceres sobre obras de construção, instalação, reforma e ampliação
;

CARGO: ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA III:

Assessorar Departamento de engenharia e arquitetura
nas atividades técnicas de arquitetura e engenharia
;
Elabora
r
, diretamente ou por intermédio de terceiros,
estudos, projetos e especificações para construção, conservação, manutenção e reforma de edifícios e instalações prediais
da Secretaria Municipal de Educação;
Supervisionar, controlar e fiscalizar a execução das atividades das empresas contratadas para construção e reforma das Unidades Escolares e Imóveis da Secretaria Municipal de Educação
;
Fiscalizar, no âmbito de sua competência, os serviços realizados por terceiros
;
Elaborar ou solicitar aos seus subordinados as especificações técnicas, projetos básicos e termos de referência e instruir os processos licitatórios pertinentes à sua área de atuação
;
Solicitar a execução
,

fiscalizar, analisar e propor soluções para a construção, conservação, obras e manutenção dos edifícios e instalações, inclusive especificações e orçamentos que orientem e fundamentem as licitações correspondentes
; Deliberar
tecnicamente
em conjunto com a Secretario(a) Municipal de Educação
sobre as matérias administrativas da Secretaria relativas à área de arquitetura e engenharia
; Assessorar Departamento de engenharia e arquitetura e
orientar tecnicamente
acerca de questões relativas à aquisição, desapropriação, permuta, cessão, locação ou alienação de imóveis de interesse da Secretaria;
Proceder
ou solicitar aos seus subordinados
à fiscalização e à inspeção técnica, bem como emitir ou
solicitar notas técnicas e pareceres sobre obras de construção, instalação, reforma e ampliação
”. [...]
Destacamos

Não bastasse isso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 719.870,
Leading Case
do Tema n. 670, estabeleceu a seguinte tese:

“I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento,
o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos
; II -
Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente
”.
Destacamos

Mas, ainda que fosse inepta a inicial, o art. 321, caput, do Código de Processo Civil é claro ao dispor que, em casos que tais, a petição deve ser emendada no prazo de 15 [quinze] dias.

Desse modo, como nesta ação, estão sendo analisadas as atribuições dos cargos que estão pormenorizadamente descritas na peça vestibular,
a
preliminar deve ser afastada.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
(RELATOR)
:

De proêmio, faz-se imperioso rememorar as balizas constitucionais que distinguem cargos efetivos e comissionados no âmbito da administração pública.

Com efeito, a Constituição do Estado de Mato Grosso, em simetria ao que dispõe a Constituição Federal, consagra o denominado princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos, cuja investidura depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e as contratações temporárias para atender a excepcional interesse público.

Por sua vez, a respeito da temática, a Constituição Federal estabelece em seu art. 37 que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

II -
a
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
;

[...]

V -
as
funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e
os cargos em comissão
, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e
percentuais mínimos previstos em lei,
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento
;

[...]
Destacamos

Além disso, a Constituição do Estado de Mato Grosso, preconiza no seu art.129 que:

Art. 129. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e, também, ao seguinte:

I -
os
cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei;

II -
a
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
;

[...]

Destacamos

Ao discorrer sobre o tema, o doutrinador Diógenes Gasparini não deixa dúvida ao asseverar que:

[...]
Os cargos de provimento em comissão são próprios para a direção, comando ou chefia de certos órgãos, para os quais se necessita de um agente que sobre ser de confiança da autoridade nomeante
se disponha a seguir sua orientação, ajudando-a a
promover a direção superior da Administração.
Também
destinam-se
ao assessorament
o
(art. 37, V, CF). Por essas razões percebe-se quão necessária é a fragilidade do liame. A autoridade nomeante não pode desfazer-se dessa competência de exonerar os titulares de tais cargos, quando o nomeado deixa de gozar da sua confiança. A exoneração, nessas hipóteses, é imprescindível, pois com ela se aplaca a ira de todos os envolvidos. Mas, por certo, não se pode criar somente cargos em comissão, pois outras razões existem contra essa possibilidade. Tal criação, desmedida e descabida, deve ser obstada, a todo custo, quando a intenção evidente é burlar a obrigatoriedade do concurso público para o provimento de cargos efetivos. De sorte que
os cargos que não apresentam aquelas características ou alguma particularidade em seu rol de atribuições, como seu titular privar de intimidade administrativa da autoridade nomeante (motorista, copeiro) devem ser de provimento efetivo, pois de outro modo cremos que haverá desvio de finalidade na sua criação e, portanto, possibilidade de sua anulação
. Por esses motivos são em menor número. [...]

De provimento efetivo, ou simplesmente
cargo efetivo, é o que confere ao seu titular, em termos de permanência, segurança. É o cargo ocupado por alguém sem transitoriedade ou adequado a uma ocupação permanente
. São próprios para o desempenho de atividades subalternas, em que seus titulares não exercem chefia, comando, direção, assessoramento, nem precisam para a nomeação ou permanência no cargo gozar da confiança da autoridade nomeante.
São cargos cujas atribuições caracterizam-se como serviços comuns
(não exigem habilitação especial, qualquer um pode executá-los), a exemplo dos serviços de limpeza, de datilografia, de pintura, ou como
serviços técnicos profissionais (exigem habilitação especial; só podem ser executados por profissionais legalmente habilitados), como são os de engenharia, os de medicina e os de advocacia
. São em maior número. [...]”
[Direito Administrativo, Ed. Saraiva, 6ª edição, págs. 238/239]
Destacamos

O Supremo Tribunal Federal entende que os ocupantes de cargos comissionados não podem exercer funções meramente burocráticas, técnicas ou operacionais, atribuições que competem aos servidores efetivos. A propósito, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.041.210/SP, em regime de repercussão geral, a Suprema Corte delimitou essa e outras questões quanto aos cargos comissionados, no sentido de que

“[...] a)
A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de

funções de direção, chefia e assessoramento
,
não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais
; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”
[RE 1041210 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal
Pleno, julgado em 27/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-107
Divulg
21.05.2019 -
Public
22.05.2019]
Destacamos

Por conseguinte, para funções de natureza técnica não se faz necessária prévia relação de confiança entre a autoridade hierarquicamente superior e o servidor, que justifique a contratação por meio de provimento em comissão.

Aliás, ao discorrer sobre o tema, Daniela Elias
Pavani
pontua o seguinte:

[...] Os cargos em comissão são o elo entre a esfera política de governo e os servidores responsáveis pela execução administrativa. São funções do titular de cargo comissionado transmitir as decisões políticas, bem como orientar e fiscalizar a correta execução dessas decisões pelos funcionários (técnicos) competentes. Assim sendo, tais cargos destinam-se a assegurar a implementação das diretrizes adotadas pelas autoridades superiores, em especial, pelos agentes políticos, os quais, em regra, são eleitos pelo povo. Daí a importância dos cargos comissionados para a democracia”.
[
Limites ao Provimento dos Cargos em Comissão sob o Prisma dos Princípios da Administração Pública
– Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2014, p. 58-59].

E, mais adiante, acrescenta:

[...] Os cargos de direção ou chefia são aqueles atinentes à direção superior da Administração, dotados de poder de direção ou chefia são aqueles atinentes à direção superior da Administração, dotados de poder de decisão e de comando.

Já os cargos de assessoramento envolvem atribuições voltadas à prestação de auxílio material ou de subsídios a outros agentes públicos de hierarquia superior, com a finalidade de propiciar uma atuação mais eficiente destes últimos. Não envolvem funções de comando e exigem conhecimento (científico ou técnico) ou prática na área de atuação
.”
[Op. cit., p. 61]
Destacamos

Logo, fica evidente que as atribuições dos cargos comissionados questionados nesta ADI, cujas atribuições foram integralmente transcritas linhas volvidas, são atividades eminentemente técnicas, que fogem aos quadrantes dos cargos em comissão.

Por oportuno, deve ser destacado que os três cargos de Assessor de Engenharia e Arquitetura I, II e III têm atribuições idênticas, que, embora rotuladas nas leis municipais reprochadas de assessoramento, são, em verdade, técnicas: elaboração de projetos, fiscalização de obras, deliberações técnicas, orientação técnica, emissão de notas técnicas e pareceres.

Aliás, a Lei n. 5.194/66, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo e dá outras providências, dispõe, em seu art. 7º que:

Art. 7º
As atividades e atribuições profissionais
do
engenheiro
, do
arquiteto
e do engenheiro-agrônomo consistem em:

a) desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais, autárquicas, de economia mista e privada;

b)
planejamento ou projeto
, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária;

c)
estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica
;

d) ensino, pesquisas, experimentação e ensaios;

e)

fiscalização de obras e serviços técnicos
;

f)

direção de obras e serviços técnicos
;

g)

execução de obras e serviços técnicos
;

h) produção técnica especializada, industrial ou agropecuária.

Parágrafo único. Os engenheiros, arquitetos e engenheiros-agrônomos poderão exercer qualquer outra atividade que, por sua natureza, se inclua no âmbito de suas profissões. [...]
Destacamos

No entanto, a Lei n. 12.378, de 3l de dezembro de 2010, passou a regulamentar o exercício da arquitetura e urbanismo, definindo em seu art. 2º, as seguintes atribuições dos referidos profissionais:

Art. 2
o
As atividades e
atribuições do arquiteto e urbanista
consistem em:

I -
supervisão
, coordenação, gestão e orientação técnica;

II -
coleta
de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação;

III - estudo de viabilidade técnica e ambiental;

IV -
assistência
técnica, assessoria e consultoria;

V -
direção
de obras e de serviço técnico;

VI -
vistoria
, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem;

VII - desempenho de cargo e função técnica;

VIII - treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária;

IX -
desenvolvimento
, análise, experimentação, ensaio, padronização, mensuração e controle de qualidade;

X -
elaboração
de orçamento;

XI - produção e divulgação técnica especializada; e

XII - execução, fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico.

Parágrafo único. As atividades de que trata este artigo aplicam-se aos seguintes campos de atuação no setor:

I -
da
Arquitetura e Urbanismo, concepção e execução de projetos; II - da Arquitetura de Interiores, concepção e execução de projetos de ambientes;

III - da Arquitetura Paisagística, concepção e execução de projetos para espaços externos, livres e abertos, privados ou públicos, como parques e praças, considerados isoladamente ou em sistemas, dentro de várias escalas, inclusive a territorial;

IV -
do
Patrimônio
Histórico Cultural
e Artístico, arquitetônico, urbanístico, paisagístico, monumentos, restauro, práticas de projeto e soluções tecnológicas para reutilização, reabilitação, reconstrução, preservação, conservação, restauro e valorização de edificações, conjuntos e cidades;

V - do Planejamento Urbano e Regional, planejamento físico-territorial, planos de intervenção no espaço urbano, metropolitano e regional fundamentados nos sistemas de infraestrutura, saneamento básico e ambiental, sistema viário, sinalização, tráfego e trânsito urbano e rural, acessibilidade, gestão territorial e ambiental, parcelamento do solo, loteamento, desmembramento, remembramento, arruamento, planejamento urbano, plano diretor, traçado de cidades, desenho urbano, sistema viário, tráfego e trânsito urbano e rural, inventário urbano e regional, assentamentos humanos e requalificação em áreas urbanas e rurais;

VI -
da
Topografia, elaboração e interpretação de levantamentos topográficos cadastrais para a realização de projetos de arquitetura, de urbanismo e de paisagismo,
fotointerpretação
, leitura, interpretação e análise de dados e informações topográficas e sensoriamento remoto;

VII - da Tecnologia e resistência dos materiais, dos elementos e produtos de construção, patologias e recuperações;

VIII - dos sistemas construtivos e estruturais, estruturas, desenvolvimento de estruturas e aplicação tecnológica de estruturas;

IX -
de
instalações e equipamentos referentes à arquitetura e urbanismo;

X -
do
Conforto Ambiental, técnicas referentes ao estabelecimento de condições climáticas, acústicas, lumínicas e ergonômicas, para a concepção, organização e construção dos espaços;

XI - do Meio Ambiente, Estudo e Avaliação dos Impactos Ambientais, Licenciamento Ambiental, Utilização Racional dos Recursos Disponíveis e Desenvolvimento Sustentável.
Destacamos.

Portanto, o confronto entre as atribuições previstas na Lei Complementar municipal n. 31, de 22 de dezembro de 2005, e as atividades técnicas desempenhadas por engenheiros e arquitetos, definidas dos diplomas legais, citados no parágrafo anterior, permite concluir, indene de dúvidas, que são atividades eminentemente técnicas, que não necessitam – e nem devem, uma vez que sobreditos profissionais têm responsabilidade técnica pessoal sobre as atividades que desempenham – ter relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado.

A propósito, para a emissão de pareceres técnicos, é fundamental que seus subscritores tenham autonomia e independência, o que somente pode ser assegurado quando forem elaborados por servidores efetivos e selecionados por impessoal e objetivo concurso público.

A propósito, em reforço dessa tese, este Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que:

[...]
Analisando as atribuições dos cargos criados na espécie, salta aos olhos a inconstitucionalidade da norma
impugnada, por não se tratar de atividades de assessoramento, chefia ou direção, mas sim de natureza eminentemente técnica, violando o princípio da investidura e da proporcionalidade, consoante o quanto disposto no art. 37, inc. II e V, da Constituição Federal e art. 129, inc. II, da Constituição Estadual
. A norma que cria cargo de forma desproporcional, é inconstitucional de plano, pois, viola as regras postas pelo STF em recurso com repercussão geral, além do princípio da investidura.
[ADI 1018096-68.2020.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, julgado em 10.06.2021, publicado no DJE 23.09.2021].

Sendo assim, fica clara a ofensa ao art. 129, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que, repetindo os termos da Constituição Federal, determina que
“a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.”,
motivo pelo qual, é necessário o reconhecimento da inconstitucionalidade das leis municipais impugnadas.

No tocante à modulação dos efeitos, como foi destacado no parecer escrito, parcialmente retificado oralmente durante a sessão de julgamento, há várias obras em andamento no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, que irão beneficiar alunos em diversos bairros [ID. 182612171, p. 20], circunstâncias que revelam motivação excepcional e autorizam a concessão do prazo de 6 [seis] meses, sugerido por aquela pasta municipal e aceito pelo requerente, para que o Município de Rondonópolis possa promover a
regularização normativa necessária, com a criação de cargos efetivos e realização de concurso público.

Posto isso, julgo procedente esta Ação Direta para
declarar a

inconstitucionalidade
do art. 7º, inciso IV, alíneas a.1.7.1.1, a.1.7.1.2 e a.1.7.1.3, da Lei Complementar n. 31, de 22 de dezembro de 2005, com as modificações implementadas pela Lei Complementar n. 397, de 11 de agosto de 2022, do Município de Rondonópolis, que criou os cargos de Assessor de Engenharia e Arquitetura I, II e III.

Por outro lado
,
modulo os efeitos
dos referidos dispositivos legais, para que permaneçam em vigor pelo prazo de
6 [seis] meses
, contados a partir da publicação deste acórdão.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (
2
º
VOGAL)
:

Senhora Presidente
,

A
companho parcialmente o
voto do
eminente
R
elator
,
declarando a

inconstitucionalidade
,
porém
,
deixo de modular os

efeitos
.

Penso que
esse
efeito prospectivo
,
seis

meses
adiante,
quando a lei já está declarada inconstitucional
,

parece que

estamos

a
prorroga
r
,

ou seja, a
da
r
vigor
a
uma inconstitucionalidade
.

S
ei que
haver
á

alguns
problemas
decorrentes da declaração de inconstitucionalidade
,
mas a modulação de efeito
é

excepcionalíssima
,
e
ne
ste
caso
,
não vejo essa exceção para modula
ção

d
os

efeitos
pelo prazo de 6 [seis] meses, contados a partir da publicação deste acórdão.

Portanto, a
companho
em parte
o
voto do
eminente
relator,
apenas para declarar a

inconstitucionalidade do referido
artigo.

É

como
voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
(
3
º VOGAL):

Senhora

Presidente
,

Acompanho o
voto do
eminente Relator,
até porque,
como
mencionado

pelo

douto
advogado na
T
ribuna
, h
á
obras em andament
o
,
e
acredito
que ess
es

contrata
dos
como assessores, provavelmente
estão c
omo
fiscais
de cont
r
ato
.

Além disso, foi mencionado
que não há tempo suficiente para a realização do concurso, por inviabilidade e impossibilidade legal, tendo em vista o período eleitora.

Assim, p
ara que
n
ão haja prejuízo irreversível para

o
M
unic
í
pio
,
como

para toda a sociedade
,
é prudente a modulação
dos efeitos pelo

p
razo
estabelecido
pelo douto
R
elator
,

até
para
permitir a continuidade dessas obras.

Desse modo,
acompanho
o voto do douto

R
elator
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(
4
º VOGAL):

S
enhora Presidente
,

O
uvi
atentamente

o voto de
S
ua
E
xcelência
,
o relator
,

bem como
as explanações aqui no plenário
,

tanto do Procurador
do Município

quanto
do Procurador de Justiça
,
que é o autor da ação
.

C
om isso
,
referente a
o pedido

principal
,
estou de acordo com o
R
elator
.

Q
uanto
à

modulação
dos efeitos
,
embora o

próprio
M
inistério
P
úblico n
a

elabora
ção

de
seu parecer fez menção a 24 meses
,

recordo
-me
de
um
caso
semelhante
de Primavera do Leste
,

em
que
o prazo

foi de

6

(seis)
meses
.

Portanto, acompanho o
vot
o
do Relatora, para julgar procedente a ação, com a
modulação
dos efeitos pelo prazo de
6
(seis)
meses
,

como no
caso análogo
de Primavera do Leste
.

É
assim

que voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(
5
º
VOGAL)
:

S
enhora

Presidente
,

A
companho o voto do
Relator, até pela força do precedente citado pelo
desembargador Márcio Vidal
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
6
º
VOGAL)
:

S
enhor
a

P
residente
,

A
companh
o
os votos precedente
s

n
o que

tange a modulação
dos efeitos
,
até por conta de precedente
, embora tenha simpatia
pela observação feita pelo
Desembargador
Paulo
da
Cunha
.

Portanto, ac
ompanho o voto do

R
elator
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(8ª VOGAL):

Eminentes Pares,

A
companho

o voto do
douto

R
elato
r.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
. M
ARIA EROTIDES KNEIP
(
9ª
VOGAL)
:

Senhora Presidente,

D
a mesma forma
,

acompanho o voto do relator
pela declaração
d
e

i
nconstitucionalidade
e
modulação

dos efeitos no prazo dos
06 (
se
is)
meses
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (
10º
VOGAL)
:

Senhora Presidente,

Acompanho o voto do d. Relator.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(
11ª
VOGAL)
:

Senhora Presidente,

Acompanho o v
oto
do
R
ela
tor
,
dizendo que justamente esses
06
(
seis
)
meses respeitam a questão eleitoral.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (
12ª
VOGAL)
:

Senhora Presidente,

Acompanho o
voto do d.
Relator
, especialmente
com
relação
à
modulação
dos efeitos pelo prazo
de 06 (seis) meses.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024